Tribunal: TJES
Processo: 5012679-12.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012679-12.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDEMIR POLONINI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5012679-12.2023.8.08.0011

RECORRENTE: ALDEMIR POLONINI

/RECORRIDOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO PRETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DETRAN. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 134 CTN. ADI 2998/DF DO STF. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. EXIGÊNCIA VÁLIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o autor que adquiriu o veículo VW/Gol I, ano/modelo 1996, placa GRF3849, de Gracieli Ferrari, em 18/12/2020. No entanto, foi notificado da imposição de duas penalidades de multa, referentes a infrações cometidas pela antiga proprietária, em 18/10/2019. Assim sendo, pugna pela desvinculação das penalidades lançadas no registro do automóvel, possibilitando que o autor realize o pagamento da taxa de licenciamento independente do pagamento das multas de trânsito.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, um vez que o licenciamento do veículo é condicionado ao prévio pagamento de multas de trânsito pendentes.

Nas razões recursais, o autor discorre que as informações objeto da demanda foram cometidas em 18/09/2019, pela antiga proprietária do veículo - Gracieli Isidoro Ferrari. Aduz que no momento da aquisição do bem (18/12/2020) as infrações ainda não haviam sido lançadas no dossiê do veículo, razão pela qual não pode ser responsabilizado por infrações cometidas pela antiga proprietária. Assim, requer a procedência dos pedidos autorais e concessão do benefício da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, importa destacar o disposto no art. 131 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro de Veículo, em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecidos pelo Contran.

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Nesse sentido, a disposição normativa condiciona a emissão do certificado de licenciamento anual do veículo à quitação de multas de trânsito pendentes, cuja previsão foi declarada como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI n° 2998/DF:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO A DIVERSOS DISPOSITIVOS CONSTANTES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE QUANTO AO ART. 288, § 2°; IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM RELAÇÃO AOS ARTS. 124, VIII; 128 E 131, § 2°. APLICAÇÃO DE INTEPRETAÇÃO CONFORME AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 161: IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE SANÇÃO POR PARTE DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL: INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “OU RESOLUÇÕES DO CONTRAN” CONSTANTE DO CAPUT DO ART. 161. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – O § 2° do art. 288 do CTB foi revogado pela Lei 12.249/2010. II – Não há qualquer inconstitucionalidade quanto aos arts. 124, inciso VIII; 128; 131, § 2º. III - É inconstitucional o estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. Ação julgada procedente quanto ao parágrafo único do art. 161. IV – A expressão “ou das resoluções do CONTRAN” constante do caput do art. 161 contraria o princípio da reserva legal. V – Ação julgada parcialmente procedente. (ADI 2998, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10-04-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 30-07-2020 PUBLIC 31-07-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-240 DIVULG 30-09-2020 PUBLIC 01-10-2020).

Portanto, por se tratar de obrigação
propter rem
, que adere ao bem e não ao titular, permanecendo vinculada ao automóvel na hipótese de venda, é lícita a cobrança de multa cometida pelo antigo proprietário do veículo para emissão do certificado de licenciamento anual.

Nesse sentido, trago à colação a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

ACÓRDÃO EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL –MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – CONDICIONAMENTO DE PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO – LEGALIDADE – INFRAÇÕES COMETIDAS PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO – NOTIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES É DIRECIONADA AO PROPRIETÁRIO À ÉPOCA – MULTA DE TRÂNSITO – NATUREZA PROPTEM REM – RESPONSABILIDADE DO NOVO PROPRIETÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1) A jurisprudência pátria é assente em confirmar o entendimento sumular nº 127, do c. STJ, que expressa ser ilegal o ato de condicionar a renovação de licença ao pagamento de multa da qual o suposto infrator não fora notificado. Todavia, pelo fato de as infrações de trânsito terem sido cometidas pelo antigo proprietário do veículo, é lógico que este é quem provavelmente foi notificado acerca do cometimento de tais infrações, de modo que não havia como a apelada ter sido notificada, vez que ainda não era proprietária do automóvel à época. 2) Sobre as multas de trânsito, cediço que possuem natureza de obrigação propter rem, isto é, acompanham o veículo na hipótese de alienação, responsabilizando o adquirente e novo proprietário. 3) Ausência de ilegalidade na conduta da autoridade coatora, que agiu em integral observância ao § 2º, art. 131, do CTB. Nessa toada, por haver previsão legal, a apelante não poderia mesmo autorizar a emissão de licenciamento do veículo, por ser condicionado ao pagamento prévio das multas, estas de responsabilidade do novo proprietário. 4) Recurso de apelação conhecido e provido. Reexame necessário prejudicado. (TJ-ES - APL: 00008973320148080036, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 16/05/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2017).

MANDADO DE SEGURANÇA - APELO E REEXAME NECESSÁRIO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS - INFRAÇÕES COMETIDAS PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO - DO ADQUIRENTE - APELO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS. É inarredável a responsabilidade, daquele que adquire veículo automotor, ao pagamento das multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas pelo antigo proprietário. Prescreve o art. 124, VII, art. 128 e art. 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, ser o adquirente responsável pelas multas que se encontrarem pendentes ao tempo da aquisição do veículo, uma vez que as obrigações pecuniárias provenientes de penalidades de trânsito têm a natureza de propter rem. In casu, ainda que o antigo proprietário tenha sido a pessoa que praticou as infrações, não resta dúvida, de que negligenciou o indigitado ao transferir o veículo para seu nome, sem contudo verificar a existência de multas ou até mesmo de possível cometimento de infrações que viessem a se tornar multas. (TJ-SC - MS: 404096 SC 2007.040409-6, Relator: Francisco Oliveira Filho, Data de Julgamento: 11/01/2008, Segunda Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível em Mandado de Segurança n. , de Urubici).

Dessa forma, entendo como devida a improcedência dos pedidos autorais, nos termos dispostos pelo juízo sentenciante:

O conceito da referida obrigação pode ser extraído da doutrina, segundo a qual “ Obrigação propter rem é a que recai sobre uma pessoa, por força de determinado direito real. Só existe em razão da situação jurídica do obrigado, de titular do domínio ou de detentor de determinada coisa. (GONÇALVES, 2011, p.28)”.

Isso fica claro pela leitura do art. 128 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece que “Não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.”

Em outras palavras, independentemente da responsabilidade pelo cometimento da infração cometida, a multa é vinculada ao veículo (e automaticamente ao proprietário do veículo), que deve realizar o pagamento para expedição do licenciamento, sem prejuízo do ajuizamento de ação de regresso em face do responsável pela infração.

Ademais, da análise dos autos, percebe-se que as infrações combatidas foram autuadas em 18/10/2019, antes, portanto, da aquisição do veículo (que se deu em 18/12/2020, com comunicação de venda realizada em 26/01/2021), de forma que já era possível ao autor diligenciar a fim de assegurar-se da inexistência de infrações em aberto.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)